Tribunal: TJMT
Processo: 1021635-03.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021635-03.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), ROBERTA CAROLINY DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 037.020.182-55 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DE CARVALHO MEZABARBA - CPF: 969.476.592-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MOABE OLIVEIRA GOMES - CPF: 021.214.181-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame 1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa em flagrante após a apreensão de uma pistola calibre 9mm com carregador e 8,385 kg de maconha. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com vistas a garantir a ordem pública.

II. Questão em discussão 2.
A matéria em discussão consiste em analisar a legalidade da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3.
A pluralidade de agentes (três), a apreensão de
relevante quantidade de droga
em conjunto com uma
arma de fogo de uso restrito
, a utilização de um carro para transportá-los, denotando
certa
estrutura para a prática delituosa, e a notícia de que o grupo se apropriou das substâncias tóxicas em Rondônia com vistas a difundi-las em Mato Grosso, num indicativo de possível
tráfico interestadual
,
sinalizam a gravidade concreta e o profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.
4.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para obstar a prisão preventiva, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP.
5.
A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada ou suficiente ao caso concreto, dada a gravidade do fato delituoso.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
denegado
.

Tese de julgamento
: “A apreensão de relevante quantidade de droga em conjunto com uma arma de fogo de uso restrito justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II; 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no HC 210312, Rel.
Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJE 31.3.2022; STJ, AgRg no RHC 186.764/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJE 6.12.2023; STJ,
AgRg no RHC 161.578/RS, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 31.3.2022; STJ, AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Minª.
Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023; STJ, AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 3.6.2024; STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Roberta Caroliny dos Santos Rodrigues
contra
ato supostamente ilegal da
MMª. Juíza
da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT
, que
homologou a prisão em flagrante da paciente e a converteu em preventiva
.

Contextualizando, a impetrante esclarece que a paciente está recolhida em cárcere desde que foi presa em flagrante por ter cometido, em tese, os crimes de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) e
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito
(art. 16 da Lei nº. 10.826/2003).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, sustenta que o ato acoimado de coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
e vulnera o princípio da
homogeneidade
das medidas cautelares, além de frisar que a paciente detém
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva fosse
revogada
ou substituída por
medidas cautelares menos gravosas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 231473156).

Instruiu a inicial com documentos (ID 231473157).

A liminar
foi
indeferida
(ID 235421693).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 240409684).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou, em parecer, pela
denegação
da ordem
(ID 243017679),
conforme síntese que segue transcrita:

“
Habeas Corpus
. Suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16 da lei nº 10.826/2003). Conversão do flagrante em Prisão Preventiva. Insurgência defensiva. Alegada deficiência de fundamentação do decreto prisional. Inocorrência. Decisão judicial devidamente fundamentada, evidenciando a necessidade da constrição cautelar para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito. Quantidade de droga e tráfico interestadual. Alegação de violação ao princípio da homogeneidade. Inocorrência. Naturezas jurídicas distintas da prisão processual e da prisão-pena. Impossibilidade, nesta fase processual e na via estreita eleita, de se deduzir eventual regime de cumprimento da pena.
Parecer pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 6.8.2024, policiais militares que faziam o patrulhamento da Rodovia MT-339, em Lambari D’Oeste-MT, emitiram sinais sonoros e luminosos para que o motorista do veículo Renault Sandero, vermelho, parasse, mas ele não atendeu ao comando, iniciando-se uma perseguição que se estendeu por oito quilômetros.

Quando finalmente o motorista atendeu a ordem, os policiais militares realizaram a abordagem e, durante a busca veicular, encontraram
uma pistola calibre 9mm com carregador e 14 pacotes totalizando 8,385 kg maconha
. Os pacotes com a droga estavam distribuídos em vários locais do automóvel: seis no estepe, quatro no interior da tampa traseira, dois na lateral da porta traseira direita e dois no interior da porta traseira esquerda.

Foram identificados
Sérgio de Carvalho Mezabarba
como o condutor e
Moabe de Oliveira Gomes

e a
paciente
como passageiros.

Os três foram presos em flagrante delito e encaminhados à sede da autoridade policial.

No dia seguinte, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva
visando, essencialmente, garantir a ordem pública (ID 164898283 na origem).

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a pluralidade de agentes, a apreensão de
relevante quantidade de droga
em conjunto com uma
arma de fogo de uso restrito
, a utilização de um carro para transportá-los, denotando
certa
estrutura para a prática delituosa, e a notícia de que o grupo se apropriou dos materiais tóxicos em Rondônia com vistas a difundi-los no pequeno município de Reserva do Cabaçal, em Mato Grosso, num indicativo de possível
tráfico interestadual
,
sinalizam a
gravidade concreta
e

um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Aliás, há muito o Pretório Excelso entende que

“
a
natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional
” (AgRg no HC 210312, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 31.3.2022).

O Superior Tribunal de Justiça segue o mesmo caminho:

“A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2.
São suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do paciente para a garantia da ordem pública, ao evidenciar a gravidade da conduta, em especial o risco à ordem pública, em razão da quantidade elevadíssima de entorpecentes (25 kg de crack), bem como das circunstâncias do delito, que indicam o tráfico interestadual
. 3. Dadas as circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no RHC 186.764/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJE 6.12.2023).

Igualmente endossando o raciocínio de que a apreensão de
considerável quantidade de substância estupefaciente
, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o
Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade da paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Ainda sob esse ângulo, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Dando continuidade ao exame do
writ
,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se a paciente será condenada quando se encerrar a ação penal, seja porque a instrução probatória sequer teve início, o que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da pena eventualmente aplicável ao caso.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

Na mesma toada: “
Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal
” (AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 3.6.2024).

Finalmente, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a custódia impugnada por medidas acautelatórias mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Roberta Caroliny dos Santos Rodrigues
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024